Tribunal: TJDFT
Processo: 0701327-98.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701327-98.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: MARIE B SALAO DE BELEZA LTDA, FABIO TEIXEIRA ALVES BORGES PAULINO, BIANCA PAULINO MENEZES TEIXEIRA BORGES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB DECISÃO DECISÃO 1. As executadas agravam da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0730020-26.2021.8.07.0001 - id 103745588) que rejeitou liminarmente exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a matéria deve ser objeto de embargos. Requerem a gratuidade de justiça. Alegam, em suma, que a exceção também é adequada para questionar a matéria, uma vez que é desnecessária a dilação probatória, pois suficientemente instruída. Sustenta a inépcia da inicial pela ausência de planilha de cálculos apta a confirmar o valor atualizado da cédula de crédito bancário, configurando a iliquidez do título, o que impossibilita a interposição de embargos à execução para impugnar valores que sequer foram discriminados. Requer o efeito suspensivo da decisão impugnada até o julgamento do AGI. 2. Não vejo configurado o fumus boni juris. O fundamento de iliquidez do título limitase à suposta ausência de planilha de cálculo, a qual, todavia, instrui a inicial da execução, embora sob outro título. Com efeito, além da CCB, o exequente juntou o “relatório de extrato de cliente” (id 101418435 – autos principais) com a memória de evolução do débito, cujo total coincide com o valor atribuído à causa. Indefiro, portanto, a liminar. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso (CPC 98, § 5o), sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator